Tribunal: STF
Processo: RHC 258648
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cristiano da Costa França, em 2.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 804.161/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, com corréu, em 20.5.2019, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, na Ação Penal n. 1501565-92.2017.8.26.0562, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no inc. II do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave com perigo de vida) (e-doc. 7).



    3. Em 12.12.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501565- 92.2017.8.26.0562, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante (e-doc. 9).



    A condenação definitiva do recorrente, no Processo de n. 1501565-92.2017.8.26.0562, transitou em julgado em 29.6.2021 (fl. 1, e-doc. 13).



    4. O recorrente ajuizou duas ações de Revisão Criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, autuadas sob os ns. 2273013-82.2021.8.26.0000 e 2066957-80.2022.8.26.0000, sendo indeferidas, em 31.1.2022 e 6.6.2022, respectivamente, por unanimidade, pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual (e-doc. 17).



    5. Em 4.4.2022, a defesa do recorrente ajuizou ação de Justificação Criminal preparatória para Revisão Criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, distribuída para a Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Processo de n. 1007569-32-2022.8.26.0562).



    6. Em 8.11.2022, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP decidiu “homolog[ar] por sentença a prova produzida no presente procedimento, a fim de surtir seus jurídicos e legais efeitos e JULG[AR] por sentença a presente medida cautelar de Justificação ajuizada por Cristiano da Costa França” (fl. 1, e-doc. 15).



    Essa sentença transitou em julgado em 21.11.2022 (fl. 8, e-doc. 15).



    7. 14.12.2022, no julgamento da Revisão Criminal n. 2285244-10.2022.8.26.0000, ajuizada pela defesa do recorrente, o Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma monocrática, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo recorrente 
(e-doc. 17) e, em 10.2.2023, o Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “Agravo Regimental interposto diante de decisão monocrática que julgou improcedente pedido de revisão criminal. Alegações de suspeição do Relator insubsistentes. Inexistência de provas novas ou fundamentos capazes de justificar alteração excepcional do título condenatório definitivo. Revisão descabida. Recurso improvido, ratificada a decisão impugnada” (fl. 2, e-doc. 19).



    8. Em 23.2.2023, foi impetrado o Habeas Corpus n. 804.161/SP, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Revisão Criminal 
n. 2285244-10.2022.8.26.0000 (e-doc. 3). 



    9. Em 7.4.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 804.161/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (e-doc. 37) e, em 22.5.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. TERCEIRO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL MANEJADO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A NOVA PROVA REQUERIDA PODERIA ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A justificação criminal se destina à produção de prova nova, com o objetivo de subsidiar futura revisão criminal, mas não se presta a reabrir instrução criminal já encerrada em processo transitado em julgado, cabendo à defesa o ônus de demonstrar que a prova que se pretende produzir possui aptidão para alterar o resultado do julgamento anterior e não poderia ter sido produzida durante o curso da ação penal. 



    2. O acórdão impugnado registrou que se trata do terceiro pedido de revisão criminal manejado pela defesa do paciente, e que ‘não se apresentou 'prova nova' capaz de justificar a rescisão do título condenatório definitivo, mesmo porque os novos depoimentos colhidos não foram capazes de infirmar as conclusões anteriores desta Relatoria (e referendadas pelo C. 3º Grupo de Direito Criminal em sua inteireza, relembre-se)’. 



    3. A Corte local consignou que ‘eventual imprecisão na definição sobre o quadro de saúde da vítima não infirmaria a conclusão a respeito da dinâmica dos fatos, tal como retratada na denúncia, especialmente quanto ao perigo de vida diante das lesões por ela suportadas’. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 52).



    10. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, depois de transitada em julgado a condenação do recorrente, no Processo n. 1501565-92.2017.8.26.0562, “no dia 07 de março de 2022, sobreveio informação nova – a partir da propositura de Ação Cível Indenizatória, onde a própria vítima Luiz Carlos levou àqueles autos cópia do Relatório Médico e o Exame de Tomografia Computadorizada realizados à época; exames, até então inéditos e absolutamente desconhecidos da ação penal pública originária que condenou o Recorrente de forma definitiva” 
(fl. 4, e-doc. 56).



    Assevera que, “somente depois que sobreveio a juntada do Relatório Médico e Exame de Tomografia Computadorizada na mencionada Ação Cível, é que foi possível comparar a informação contida no Exame de Corpo de Delito oficial e no Relatório subscrito pela médica citada, qual seja, Dra. Andrea A. F. Castro (CRM 125.050), onde foram verificadas gravíssimas discrepâncias. (...) Essa informação é relevantíssima, na medida em que a presença dessa circunstância reclassifica a lesão corporal de natureza grave em lesão corporal de natureza leve” (fl. 5, e-doc. 56).



    Argumenta que “a r. Sentença condenatória, em 03 (três) oportunidades distintas, sendo seguida pelo v. Acórdão – exasperaram a pena e o regime prisional do Recorrente, em razão da presença de um ‘aneurisma cerebral permanente’ na vítima não contemplado em nenhum dos exames médicos mencionados” (fl. 5, e-doc. 56).



    Sustenta que “as Atas de Inspeção de Saúde do Exército da vítima, assinadas pelo Médico Perito de Organização Militar (2017/2018), informaram que ele está apto para o Serviço Militar (com exigência de robustez física), não fazendo qualquer ressalva acerca de aneurisma cerebral permanente; algo que seria incapacitante para o exercício da função” (fl. 6, e-doc. 56).



    Salienta que “a prova produzida em sede de ação de justificação criminal é indiscutivelmente nova, foi submetida à ampla defesa e contraditório, tendo como resultado o afastamento de uma circunstância judicial negativamente valorada, qual seja, se provou, em última análise, que a vítima jamais ostentou ‘aneurisma cerebral permanente’” (fl. 9, e-doc. 56).



    Conclui que “a circunstância judicial específica eleita na r. Sentença e 
v. Acórdão, relativa à consequência gravosa do delito para a vítima em razão de aneurisma cerebral permanente, deverá ser excluída da r. Sentença, pois é uma condição objetiva que não corresponde à verdade, não compatível com o devido processo legal. Tal exclusão, terá como consequência a redução da pena-base e alteração do regime prisional” (fl. 23, e-doc. 56).



    Estes os pedidos:



    “a.) Reconhecer as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, através da ação de justificação criminal homologada em juízo, e excluir da r. Sentença e do v. Acórdão a circunstância judicial negativa ‘consequências para a vítima’ consistente em ‘aneurisma cerebral permanente’ em razão da comprovação da inexistência dessa condição objetiva; 



    b.) Como consequência, excluir do processo dosimétrico a circunstância judicial negativa relativa à consequência para a vítima consistente no inexistente ‘aneurisma cerebral permanente’ – para reduzir a pena-base de 5 (cinco) para 4 (quatro) anos, ou seja, em 25%, conforme o critério eleito pela r. Sentença, bem como, aplicação de regime prisional mais brando;



    c.) Por derradeiro, ainda que os cultos Ministros entendam pela manutenção do regime fechado, postula a substituição por 2 (duas) penas restritivas de direitos na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal, pois que socialmente recomendável, ante a primariedade e ocupação lícita formal há mais de 20 (vinte) anos (e-STJ fls. 286-306)” (fls. 24-25, e-doc. 56).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o seu desprovimento (e-doc. 70).



    11. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO PARA FINS DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, 
e-doc. 80).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    13. Tem-se, na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, que o recorrente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave com perigo de vida, nestes termos:



    “CRISTIANO DA COSTA FRANÇA e WERISSIMO CARLOS RIBEIRO PINTO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.



    Consta que, no dia 09 de setembro de 2016, por volta de 04h00, na Rua do Comércio, defronte ao nº 39, Centro, nesta cidade e Comarca, os agentes supramencionados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal de Luiz Carlos Rodrigues Correa, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, causando perigo de vida. Narra a denúncia que a vítima encontrava-se na Boate Hipnosis e, ao sair, foi inesperadamente agredida pelos réus com socos e pontapés, tendo tido seu olho direito lesionado, orelha esquerda descolada, dois dentes quebrados, além de ter sofrido traumatismo craniano, sendo que, com a vítima caída no chão, o denunciado Cristiano, que estava fora de si, ainda passou a deferir chutes na cabeça da vítima. Consta, por fim, que após a agressão, os denunciados entraram na casa noturna, tendo sido a vítima socorrida por uma ambulância do SAMU e levada ao hospital. (...)



    A vítima, LUIZ CARLOS RODRIGUES CORREIA (...) declarou que durante a noite se sentiu mal, ficou uma semana internado no Hospital Ana Costa, onde fora constatado traumatismo craniano, destacando que pelo resto de sua vida carregará um aneurisma cerebral. Elucidou que uma conhecida sua que passava de carro e se deparou com a vítima desacordada no chão, ocasião em que chamou o SAMU. Assegurou que não conhecia os réus antes dos fatos. (...)



    Ademais, a vítima descreveu com detalhes e de forma segura a prática das agressões exercidas pelos acusados enquanto ainda estava consciente, que fora devidamente corroborada com o depoimento da testemunha presencial Thiago Ventura, que afirmou que viu o momento em que os acusados fizeram com que a vítima caísse e desferiram chutes em sua face. (...)



    A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito encartado às 
fls. 20/21, o qual atestou a gravidade da lesão corporal sofrida pela vítima, gerando risco de vida, bem como pela prova oral colhida durante a instrução. (...)



    Soma-se, ainda, aos depoimentos colhidos, o resultado do laudo pericial de fl. 21 que confirmou a agressão sofrida pela vítima: ‘Concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza GRAVE pelo perigo de vida ocasionado por traumatismo craniano com perda de consciência’. 



    Passo, pois, a dosar a pena. (...) Nesta esteira, observo que a culpabilidade demonstrada pelos réus excede ao que normalmente ocorre para o tipo penal previsto. (...) [O]s acusados não apenas agrediram a vítima de modo a ofender sua integridade física, como também, após derrubá-la e deixá-la inconsciente, continuaram a desferir chutes em sua face, mesmo esta estando desacordada, demonstrando, ainda, que possuem personalidade reprovável, haja vista a agressividade e ousadia com que agiram, cometendo o crime em seu ambiente de trabalho. Deve-se levar em consideração, também, as circunstâncias em que o delito foi praticado. Os réus eram seguranças da casa noturna frequentada pela vítima na data dos fatos, tendo, assim, por obrigação precípua a proteção do estabelecimento e da integridade física de seus frequentadores. Contudo, agiram de forma completamente diversa, pois espancaram a vítima de modo covarde, sem qualquer preocupação com a suas funções que é a de resguardarem a integridade física de quem frequenta o local e não a ofender.



    De mais a mais, insta consignar a desproporcionalidade da agressão à vítima, sem qualquer motivo justo, colocando-a em situação que dificultou e impossibilitou a defesa, principalmente depois de deixá-la inconsciente. 



    Por fim, ressalta-se a consequência gravosa do delito à vítima, que, conforme seu relato, passou a ostentar um aneurisma cerebral permanente em razão das agressões perpetradas pelos réus. (...)



    Posto isto, diante da presença destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base dos acusados no máximo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Nas demais fases, observo que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causa de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que, fixo a pena do réus, por definitivo, em 05 (cinco) de reclusão.



    Considerando o disposto no artigo 33, §3º do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais negativas acima fundamentadas, o regime inicial de cumprimento de pena, para ambos os réus, será o fechado” (fls. 1-8, e-doc. 7). 



    14. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a dosimetria da pena imposta ao recorrente, ressaltando que “o ‘quantum’ das reprimendas impostas não merece reparo, demonstrando-se satisfatória a fundamentação da imposição da pena máxima cominada ao crime, pois consideradas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, que suficientemente ilustraram a personalidade agressiva e criminosa da dupla, demonstrando crueldade, covardia e descaso com o ser humano, bem como incompatibilidade à ordem social, personalidade distorcia e periculosidade. Merecedores, então, de enérgica réplica estatal, não havendo falar-se em redução ao mínimo legal, como requerido em razões de recursos” (fl. 7, e-doc. 9).



    15. Em 10.2.2023, o Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu a Revisão Criminal n. 2285244-10.2022.8.26.0000 ajuizada pelo recorrente, mantendo-se a dosimetria da pena imposta ao recorrente, no Processo n. 1501565-92.2017.8.26.0562. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Farto Salles:



    “As duas primeiras revisões criminais, também indeferidas liminarmente, foram integralmente confirmadas em julgamento unânime pelo C. 3º Grupo de Direito Criminal, daí decorrendo a lógica conclusão de que as decisões impugnadas via agravo regimental se mostraram mesmo acertadas. (...)



    Aqui, como adiantado, não se apresentou 'prova nova' capaz de justificar a rescisão do título condenatório definitivo, mesmo porque os novos depoimentos colhidos não foram capazes de infirmar as conclusões anteriores desta Relatoria (e referendadas pelo C. 3º Grupo de Direito Criminal em sua inteireza, relembre-se).



    A propósito, transcrevem-se alguns trechos da decisão 
que indeferiu a revisão criminal anterior (autos nº 2066957-80.2022.8.26.0000):



    '... a conclusão externada no laudo de exame de corpo de delito, sustentando haver divergência diante do relatório de atendimento médico subscrito pela Dra. Andrea A. F. Castro (CRM 125.050) a indicar ter a vítima sofrido 'traumatismo craniano moderado, com período de perda de consciência momentâneo, com tomografia de crânio que mostrou contusão temporal esquerda (...), informação inexistente no documento originário.



    Ao reverso do sustentado, a documentação exibida não traduz prova nova nem indica elemento capaz de afastar a responsabilidade penal do agente, buscando o demandante, na realidade, reavivar a discussão suscitada durante a instrução probatória sobre a natureza da lesão causada à vítima.



    Em verdade, trata-se de documentos tidos como novos apenas porque trazidos com a mais recente ação revisional. Contudo, as peças [e, agora, os depoimentos colhidos em sede de justificação criminal] não retratam fatos novos, já que o estado de saúde da vítima é o mesmo discutido e analisado à época dos fatos no processo de conhecimento que resultou na condenação de CRISTIANO'.



    Além disso, eventual imprecisão na definição sobre o quadro de saúde da vítima não infirmaria a conclusão a respeito da dinâmica dos fatos, tal como retratada na denúncia, especialmente quanto ao perigo de vida diante das lesões por ela suportadas.



    A despeito da argumentação defensiva, referido laudo evidencia que as lesões provadas pelo ofendido emanaram das agressões praticadas pelos apelantes, registrando várias fraturas, inclusive o traumatismo craniano. Afronta a lógica cogitar que a investida de dois indivíduos, com inúmeros golpes e chutes contra um corpo desfalecido, sem reação, notadamente em regiões vitais, como a cabeça, não pudesse resultar em sua morte. (...)



    De mais a mais, insta consignar a desproporcionalidade da agressão à vítima, sem qualquer motivo justo, colocando-a em situação que dificultou e impossibilitou a defesa, principalmente depois de deixá-la inconsciente, bem como diante da 'consequência gravosa do delito à vítima, que, conforme seu relato, passou a ostentar um aneurisma cerebral permanente em razão das agressões perpetradas pelos réus'.



    As circunstâncias em pauta, bem como o emprego de golpes que poderiam ensejar maiores danos, inclusive o óbito (chutes contra a face da vítima já desacordada), denotam proeminente dolo ou um plus de reprovabilidade muito acima da média ínsita ao tipo penal, tudo a exigir o máximo incremento da basilar como forma de se conferir adequada reprovação à conduta, sob pena de desprezo aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização do 'castigo'.



    Importa pontuar que a situação observada, em verdade, desnuda até mesmo hipótese de tentativa de homicídio, tendo o peticionário se beneficiado da classificação dada no decisório definitivo questionado. No mais, 'o fato do réu ter efetuado uma pluralidade de golpes contra a vítima, gerando diversas lesões, causando um maior sofrimento, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar'. (...)



    Sobre o desvalor das circunstâncias e das consequências do crime, também houve justificativa concreta, pois, o delito foi praticado de surpresa, sem qualquer chance de defesa para o ofendido, bem como, o ofendido, além de ter ficado incapacitado para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, também ficou com uma debilidade permanente no ombro direito, elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (...)



    No mais, para não ficar sem registro, ainda que não tenha havido 'aneurisma cerebral permanente' ou qualquer outra lesão do tipo, não há como se afastar a circunstância judicial adversa representada pelas gravosas consequências do delito, mesmo porque nítido ter o ofendido suportado lesões bastantes extensas no crânio, inclusive com 'hematoma subgaleal parietal à direita' e sinais de hemorragia subaracnóidea, com área de 'contusão temporal esquerda'” (fls. 3-11, e-doc. 19).



    16. Em 22.5.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 804.161/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. (...)



    O acórdão impugnado registrou que se trata do terceiro pedido de revisão criminal manejado pela defesa do paciente, e que ‘não se apresentou 'prova nova' capaz de justificar a rescisão do título condenatório definitivo, mesmo porque os novos depoimentos colhidos não foram capazes de infirmar as conclusões anteriores desta Relatoria (e referendadas pelo C. 3º Grupo de Direito Criminal em sua inteireza, relembre-se’.



    A Corte local consignou que ‘eventual imprecisão na definição sobre o quadro de saúde da vítima não infirmaria a conclusão a respeito da dinâmica dos fatos, tal como retratada na denúncia, especialmente quanto ao perigo de vida diante das lesões por ela suportadas’. Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária” 
(fls. 2-3, e-doc. 52).



    17. Na espécie, como fundamentado pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, ao indeferir o pedido de revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, “o ofendido, além de ter ficado incapacitado para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, também ficou com uma debilidade permanente no ombro direito, elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 9, e-doc. 19), e “ainda que não tenha havido ‘aneurisma cerebral permanente’ ou qualquer outra lesão do tipo, não há como se afastar a circunstância judicial adversa representada pelas gravosas consequências do delito, mesmo porque nítido ter o ofendido suportado lesões bastantes extensas no crânio, inclusive com ‘hematoma subgaleal parietal à direita’ e sinais de hemorragia subaracnóidea, com área de ‘contusão temporal esquerda’” (fl. 11, e-doc. 19).



    18. Inexiste constrangimento ilegal comprovado no processo em análise. A exasperação da pena-base na dosimetria da pena imposta ao recorrente, relativa às consequências do crime, pelos elementos trazidos nestes autos eletrônicos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não havendo comprovação de erro material na espécie.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. (...) DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO 
ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...)



    8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 254.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME 
PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.180-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    19. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e, eventualmente, alterar a dosimetria da pena imposta ao recorrente pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO: ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. (...)



    4. Mostra-se adequado regime inicial intermediário fixado em razão das especificidades do crime e da existência de circunstâncias judiciais negativas. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 226.544-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE SUBSTITUÍDA POR MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, O QUE INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 213.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Lesão corporal grave. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [for